Tribunal: TJDFT
Processo: 0009827-23.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Processo No: 0009827-23.2015.8.07.0007 EMBARGANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 052 S/A EMBARGADO: ANNA VALERIA DE MIRANDA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Brookfield Centro-oeste Empreendimentos Imobiliários S.A e MB Engenharia SPE 052 S.A (Id. 12535617) em face do v. Acórdão Id.12327468. Intime-se a Embargada para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora